Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da responsabilidade do credor fiduciário em relação ao registro alusivo à propriedade do veículo; e b) da ocorrência de danos morais.
2. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. 2.1. Diante dessas considerações, deve ser homologada a desistência ao recurso interposto pelo réu, para que produza seus regulares efeitos.
3. Isso não obstante, o apelante interpôs outra apelação, supostamente adesiva. O referido recurso, no entanto, submete-se aos efeitos da preclusão consumativa. Ressalte-se que o apelante exerceu a prerrogativa de impugnação aos fundamentos articulados na sentença no momento da interposição da apelação no dia 12 de março de 2025. 3.1. Reitere-se que o referido recurso, além não ter sido acompanhado do documento relativo ao pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, o que ocasionaria a subsequente inadmissibilidade, foi objeto de desistência.
4. É inadmissível, portanto, a interposição de nova apelação, diante da preclusão consumativa.
5. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal.
6. O registro da restrição no cadastro do veículo, relativo à alienação fiduciária, existente no Departamento de Trânsito, tem o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé, uma vez que essa anotação confere publicidade ao negócio jurídico celebrado, além de impossibilitar sua transferência até o advento do pagamento integral do valor do débito perante a instituição financeira.
7. A Resolução no 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece que as anotações relativas ao registro de contrato com cláusula de alienação fiduciária deverão ser realizadas pelas instituições financeiras, as administradoras de consórcios, as sociedades de arrendamento mercantil ou demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 6.1. Ou seja, as instituições financeiras também são responsáveis pelo registro relacionado à propriedade de veículo, nos casos de negócio jurídico com cláusula de alienação fiduciária.
8. A falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos consumidores no momento da celebração do negócio jurídico, daí resultando que a interpretação em favor do apelante, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
9. A respeito do dano moral convém observar que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 9.1. Ressalte-se que, em decorrência da ausência do registro e a subsequente ausência de pagamento dos valores relativos ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o demandante teve seu nome inscrito em dívida ativa.
10. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
11. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração grupos de julgados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso.
12. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso, consoante os critérios já expostos acima. São eles: a) a dimensão do dano; b) a eventual culpa concorrente da vítima; e c) a posição política, social e econômica das partes envolvidas. 12.1.A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 12.2. O último critério é pautado, basicamente, pelas condições políticas, sociais e econômicas do apelante, com o intuito de que não se permita o enriquecimento sem causa da vítima.
13. No caso em deslinde a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença, portanto, revela-se adequada aos critérios em análise, considerando as peculiaridades do caso concreto.
14. Recurso interposto pelo réu não conhecido.
15. Recurso manejado pelo autor conhecido e provido.